Tribunal: TJSP
Processo: 0001004-78.2015.8.26.0315
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Preliminares: 1) Nulidade processual por ausência de determinação do tempo do fato e da quantificação do dano ao erário – Inocorrência – Tempo do fato devidamente descrito na denúncia – Prejuízo ao erário demonstrado pelo valor estampado na nota fiscal de fls. 60. 2) Nulidade processual pela ausência de perícia no portão – Nulidade não verificada – Reforma do bem demonstrada pelo

Ementa:
APELAÇÃO – Preliminares: 1) Nulidade processual por ausência de determinação do tempo do fato e da quantificação do dano ao erário – Inocorrência – Tempo do fato devidamente descrito na denúncia – Prejuízo ao erário demonstrado pelo valor estampado na nota fiscal de fls. 60. 2) Nulidade processual pela ausência de perícia no portão – Nulidade não verificada – Reforma do bem demonstrada pelo robusto acervo probatório. 3) Nulidade processual pela não inclusão dos demais servidores no polo passivo da ação – Inocorrência – Funcionários públicos municipais que, ao tempo dos fatos, acreditavam estar reformando um portão que era de propriedade da municipalidade – Preliminares rejeitadas.
Mérito – Peculato – Artigo 312, "caput", do Código Penal – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e Autoria suficientemente demonstradas – Negativa isolada – Prova oral e documental seguras – Pena que só merece reparo quanto à substitutiva, já que o juízo substituiu a corporal de dois anos por uma prestação pecuniária de dez salários mínimos sem qualquer justificação. Alteração da substituição da corporal para 1 salário mínimo e 10 dias-multa, em conformidade, inclusive, com a redação do parágrafo 2o do art. 44 do CP. Regime escorreitamente fixado – Prequestionamento implícito – Recursos parcialmente providos.